Tribunal: TJSP
Processo: 0019414-11.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante fez uso de atestado médico cuja falsidade conhecia. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, para, por emendatio libelli, desclassificar a conduta da acusada para aquela prevista no artigo 304

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que a apelante fez uso de atestado médico cuja falsidade conhecia. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, para, por emendatio libelli, desclassificar a conduta da acusada para aquela prevista no artigo 304 c.c. o artigo 298, ambos do Código Penal, reduzindo-se a pena privativa de liberdade e a substituindo por somente uma restritiva de direitos.